Tribunal: TJMT
Processo: 0020440-62.2010.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0020440-62.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Vaga de garagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CELSO JUNQUEIRA FRANCO NETO - CPF: 507.763.126-34 (APELADO), RICARDO BATISTA BLASI - CPF: 384.242.581-34 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL TUCANA (APELANTE), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – ÁREA DE CIRCULAÇÃO TRANSFORMADA EM GARAGEM – DIMINUIÇÃO DAS DELIMITAÇÕES DA GARAGEM VIZINHA DO CONDÔMINO – CONSTRUTORA QUE DEFENDE A ILEGITIMIDADE PASSIVA E A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CÓPIA DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – PRETENSÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA DA GARAGEM PELO CONDOMÍNIO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – VAGA DECLARADA INEXISTENTE – PREJUÍZO VERIFICADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

Na usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.

No caso, a não comprovação de forma cabal pelo reconvinte de que está na posse ininterrupta e sem oposição da garagem em questão, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.242, do C. Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião ordinária.

Restando incontroverso nos autos, repiso, que a garagem em questão causou prejuízos ao condômino, cuja responsabilidade é do condomínio e da construtora, por certo que caracteriza ato ilícito, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada movida por Celso Junqueira Franco Neto em desfavor de Condomínio Residencial Tucanã e outros,
julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a inexistência da vaga de garagem à direita da vaga de n. 126 do condomínio réu, de propriedade do autor, condenando os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, sendo a condenação da seguradora no limite da apólice contratada, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, julgando ainda, improcedente a reconvenção apresentada pelo réu/reconvinte
.

Inconformado, o Condomínio Residencial Tucanã sustenta que deve ser julgado procedente o pedido feito em sede de reconvenção, para que seja reconhecido a usucapião da vaga de garagem à direita da vaga de n. 126 de propriedade do autor, uma vez que possui a sua posse de boa-fé desde 10.10.1997, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, nos termos do art. 1242, do C. Civil, independe da prova de justo título ou da boa-fé do possuidor, mas tão somente da comprovação de posse do bem pelo prazo prescricional aquisitivo, o que ficou devidamente demonstrado nos autos, não havendo que se falar em precariedade da posse. Segue sustentando, a inexistência de ao ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, tendo em vista que sempre exerceu a posse da garagem de boa-fé e jamais agiu com qualquer irregularidade. Firme no seu propósito, alega que o autor deve ser condenado ao pagamento do valor mensal de R$ 100,00 (cem reais) pela obstrução e utilização indevida da vaga de garagem à direita da vaga de n. 126, desde a invasão perpetrada até a cessação dos seus efeitos. Alega ainda, que a seguradora ré deve ser condenada, de forma solidária, no limite da apólice contratada. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e a reconvenção totalmente procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já a Concremax – Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. recorre
arguindo a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o empreendimento foi construído há muitos anos, inexistindo a referida vaga no memorial descritivo da obra. Segue defendendo a inocorrência da prática de qualquer ato ilícito apto a ensejar a sua condenação por dano moral.
Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum fixado pelo dano extrapatrimonial. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 128160197 e id. 128160199), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Celso Junqueira Franco Neto moveu ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada em desfavor do Condomínio Residencial Tucanã, aduzindo se o legítimo proprietário da unidade 1.901 do referido edifício, bem como das garagens ns. 125 e 126, estando os imóveis matriculados no 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá sob n. 77.699, 77.831 e 77.832, respectivamente, contudo, após a permissão do condomínio réu para criação de uma vaga de garagem do lado direito da vaga n. 126, que é alugada para outro condômino, conforme art. 14, §10, do Regimento Interno, passou a ter sérias dificuldades para estacionar seu veículo, tendo efetuado diversas reclamações verbais e por escrito ao síndico, porém, nada foi feito, razão pela qual resolveu analisar detidamente a descrição da sua vaga e verificou que a garagem alugada se tratava de circulação entre vagas, tendo notificado novamente o síndico, que se manteve inerte, de modo que ajuizou a demanda.

Devidamente citado, o Condomínio Residencial Tucanã apresentou defesa c/c pedido de reconvenção (id. 128160169 – pág. 74 e id.

128160170 – pág. 01/19), alegando que, desde a entrega do edifício pela Concremax – Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., a vaga de garagem ao lado da n. 126, de propriedade do autor, está denominada como área de circulação, sendo de sua propriedade desde 10.10.1997, sendo utilizada como garagem por ocasião da aprovação do Regimento Interno em 30.04.2002. Segue aduzindo a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Alega ainda, a existência de elementos essenciais para a declaração de usucapião ordinário.

Denuncio a lide a Concremax – Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. e a Allianz Brasil Seguradora S.A. Requer a improcedência da ação e, na reconvenção, pugna pelo reconhecimento da usucapião, com a condenação do reconvindo ao pagamento de R$ 100,00 (cem reais) por mês, a título de aluguel da vaga de garagem que invadiu.

A Concremax – Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. também apresentou contestação (id. 128160173 – pág. 24/36), arguindo a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o empreendimento foi construído há muitos anos, inexistindo a referida vaga no memorial descritivo da obra, bem como a inocorrência da prática de qualquer ato ilícito apto a ensejar a sua condenação por dano moral.

Já a Allianz Brasil Seguradora S.A., em sua peça de defesa (id. 128160173 – pág. 39/61), argumentou a inexistência de cobertura ou apólice contratada pelo Condomínio na data do evento, eis que o pacto firmado entre as partes compreende o período de 27.10.2009 a 27.10.2010, sendo o ato em questão praticado em 2002, de modo que requer a sua exclusão da lide e/ou a declaração de inexistência de solidariedade.

Após o devido processo legal, com a realização de laudo pericial e realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a vaga de garagem do autor foi delimitada a menor pela construtora, causando-lhe prejuízo, bem como a inexistência dos requisitos para a usucapião ordinária e a prática de ato ilícito por parte dos réus, julgou parcialmente procedente o feito,
para declarar a inexistência da vaga de garagem à direita da vaga de n. 126 do condomínio réu, de propriedade do autor, condenando os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, sendo a condenação da seguradora no limite da apólice contratada, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, julgando ainda, improcedente a reconvenção apresentada pelo réu/reconvinte
(id. 128160178 – pág. 03/12)
.

Irresignado, o Condomínio Residencial Tucanã sustenta que deve ser julgado procedente o pedido feito em sede de reconvenção, para que seja reconhecido a usucapião da vaga de garagem à direita da vaga de n. 126 de propriedade do autor, uma vez que possui a sua posse de boa-fé desde 10.10.1997, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, nos termos do art. 1242, do C. Civil, independe da prova de justo título ou da boa-fé do possuidor, mas tão somente da comprovação de posse do bem pelo prazo prescricional aquisitivo, o que ficou devidamente demonstrado nos autos, não havendo que se falar em precariedade da posse.

Segue sustentando, a inexistência de ao ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, tendo em vista que sempre exerceu a posse da garagem de boa-fé e jamais agiu com qualquer irregularidade. Firme no seu propósito, alega que o autor deve ser condenado ao pagamento do valor mensal de R$ 100,00 (cem reais) pela obstrução e utilização indevida da vaga de garagem à direita da vaga de n. 126, desde a invasão perpetrada até a cessação dos seus efeitos.

Alega ainda, que a seguradora ré deve ser condenada, de forma solidária, no limite da apólice contratada.
Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e a reconvenção totalmente procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já a
Concremax – Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.
recorre arguindo a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o empreendimento foi construído há muitos anos, inexistindo a referida vaga no memorial descritivo da obra.

Segue defendendo a inocorrência da prática de qualquer ato ilícito apto a ensejar a sua condenação por dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum fixado pelo dano extrapatrimonial. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso interposto pela Concremax – Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada, sob o fundamento de que
“a vaga de garagem n. 126, de propriedade do réu, foi delimitada à menor pela Construtora, cujas dimensões foram mantidas pelo Condomínio ao longo dos anos (mídia audiovisual acostada à p. 610)[...] Portanto, as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas de que a vaga de garagem do Condomínio foi criada em detrimento da vaga de garagem n. 126, havendo nítido prejuízo ao seu proprietário”
, julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a inexistência da vaga de garagem à direita da vaga de n. 126 do condomínio réu, de propriedade do autor, condenando os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, sendo a condenação da seguradora no limite da apólice contratada, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, julgando ainda, improcedente a reconvenção apresentada pelo réu/reconvinte (id. 128160178 – pág. 03/12).

Entretanto, em suas razões recursais,
a Concremax – Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.
limita-se a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na contestação (id. 128160173 – pág. 24/36), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a Concremax – Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do apelo aviado pela Concremax – Concreto Engenharia e Saneamento Ltda, negando-lhe seguimento.

Superada essa questão, após detida análise dos autos, verifico que a celeuma não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a usucapião ordinária de imóvel urbano encontra amparo legal no art. 1.242, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.”

À vista disso, cabe ao apelante Condomínio Residencial Tucanã demonstrar de forma real que exercem a posse mansa e pacífica da garagem em questão, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

In casu
, em que pese as alegações do apelante Condomínio Residencial Tucanã de que comprovou os requisitos legais da usucapião ordinária, tendo em vista que possui a posse de boa-fé da garagem ao lado da garagem n. 126 desde 10.10.1997, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, nos termos do art. 1242, do C. Civil, o certo é que referida vaga era utilizada apenas como área de circulação, passando a ser garagem apenas em 21.02.2002, restando evidente a inexistência dos requisitos legais.

Assim, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, fica evidenciado que o apelante
Condomínio Residencial Tucanã
não demonstrou de forma cabal a presença dos requisitos legais descritos no art. 1.242, do C. Civil.

Assim sendo, embora o recorrente Condomínio Residencial Tucanã alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nessa trilha, perfeita a conclusão do d. magistrado, confira,
verbis
:

“No que diz respeito à tese de usucapião utilizada na defesa do réu, a mesma não merece prosperar.

Extrai-se dos documentos apresentados que até a aprovação do Regimento Interno do Condomínio, o lado direito da vaga de garagem n. 126 era apenas de circulação, sendo “transformada” em vaga de garagem para fins locatícios apenas em 21/02/2002.

O autor adquiriu os imóveis em 12/05/2008 e comprova ter formalmente se insurgido quanto às dimensões de sua vaga de garagem em 15/01/2010. Logo, em que pese o justo título e boa-fé, o condomínio não exerceu a posse da porção da garagem do autor, contínua e incontestadamente, por 10 (dez) anos, conforme dispõe o artigo 1.242, do Código Civil
.”
(id. 128160178 – pág. 03/12 – negritei e grifei)

Dessa forma, é de clareza solar que o recorrente Condomínio Residencial Tucanã não demonstrou que exerceu a posse mansa e pacífica da garagem em questão pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, com
animus domini
, razão pela qual a r. sentença não merece reforma neste particular.

Nesse sentido é o entendimento desse Sodalício,
in verbis
:

“USUCAPIÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao autor demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu
.

A posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser admitida para configurar a usucapião extraordinária.”
(RAC n. 132.589/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.04.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – POSSE IRREGULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, é necessária a comprovação do exercício da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art. 1.238, do CCB.

Se os requeridos se opuseram a posse sustentada pela apelante e comprovaram a titularidade sobre o espaço físico que a autora postula o reconhecimento de domínio, age com acerto a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião, porquanto ausente os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva
.”
(RAC n. 0024524-43.2009.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.09.2021 – negritei)

Sendo assim, sendo confirmada a irregularidade da criação da garagem na área de circulação, em claro e manifesto prejuízo ao autor, ora apelado, cai por terra, até por dedução lógica, diga-se de passagem, a pretensão do apelante Condomínio Residencial Tucanã em ser indenizado pela suposta obstrução e utilização indevida da referida vaga.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao dano moral, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, destaco que os constrangimentos sofridos ao longo dos anos pelo autor, ora apelado, em razão da redução feita em sua vaga de garagem, se deu por culpa do Condomínio Residencial Tucanã e da Concremax – Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., fazendo-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos aponta no mesmo sentido, inclusive com a produção de laudo pericial e dos depoimentos testemunhais, restando evidente a existência da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, consoante exegese dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO PAGAMENTO DO PREPARO PELO AUTOR – DESERÇÃO – DEFEITO EM IMÓVEL – PERÍCIA QUE ATESTA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – HONORÁRIOS RECIPROCOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTEPROVIDO.

Inviável o conhecimento do recurso quando não efetuado o pagamento do preparo recursal. “Comprovado que o imóvel padece de vícios de construção, os responsáveis por ela devem arcar com os danos materiais e morais sofridos pela parte contratante, sendo certo que os defeitos estruturais no imóvel novo, que impedem a sua utilização, ultrapassam os meros aborrecimentos.” (TJ-MG - AC: 10210150088644001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020)

Em caso de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos”
. (RAC n. 1004124-73.2018.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.11.2020 – negritei)

Destarte,
restando incontroverso nos autos, repiso, que a garagem em questão causou prejuízos ao autor, ora apelado, cuja responsabilidade é do condomínio e da construtora, por certo que caracteriza ato ilícito, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado na demanda, que a conduta adotada pelo condomínio e pela construtora restou acometida de abuso, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do condomínio e da construtora e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na sua responsabilidade civil.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, a ser divindade entre os réus, cumprirá a finalidade de reparar o ato ilícito cometido pelos mesmos, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do condomínio e da construtora, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a delimitação da garagem do autor em dimensões inferiores às previstas na matrícula correspondente, causando-lhe prejuízo de ordem moral.

Por fim, quanto ao pleito do Condomínio Residencial Tucanã para que a seguradora ré seja condenada, de forma solidária, no limite da apólice contratada, tenho que carece de interesse recursal, haja vista que a r. sentença se deu no mesmo sentido, ao constar em seu dispositivo que
“4. CONDENO a ALLIANZ SEGUROS S/A, no limite da Apólice contratada”
(id. 128160178 – pág. 12)

De outra banda, havendo a condenação dos réus ao pagamento da verba honorária no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, torna-se inaplicável na espécie o quanto disposto no art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo Condomínio Residencial Tucanã e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022